Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-96.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004827-96.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NILSON SOUZA PAULA - CPF: 211.012.059-20 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUZIA GALLINA PAULA - CPF: 027.597.739-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de no
1004827-96.2024.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrido:
JOSE NILSON SOUZA PAULA e LUZIA GALLINA PAULA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL DE PARTIDA – CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO - ATRASO NA CHEGADA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, os recorridos adquiriram passagens aéreas para percorrer o trecho entre Maringá – São Paulo - Cuiabá – Alta Floresta, com saída às 17 horas, do dia 28.12.2023 e chegada às 15h55, do dia seguinte, porém, o local de partida do voo foi alterado unilateralmente e passou a ser Londrina, e o voo de conexão foi cancelado, motivo pelo qual foram reacomodados em outro voo com saída de Cuiabá, no dia 30.12.2023, às 10h20, chegando em Alta Floresta, às 11h35, ou seja, com atraso superior a 18 horas.

2.

Assim, a alteração unilateral do local de partida, o cancelamento do voo de conexão e a diferença superior a 18 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Alegação de más condições climáticas, não restou demonstrado nos autos, portanto,

não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais em razão do cancelamento/atraso de voo. Em síntese, informa que contratou o transporte aéreo junto à Reclamada para o trecho Sinop – Foz do Iguaçu, com conexão em São Paulo, embarque em 11.11.2019; o voo de conexão do segundo trecho sofreu cancelamento, sendo reacomodada em voo no dia seguinte; tendo que pernoitar em São Paulo; sofreu transtornos pois chegou ao destino final no dia seguinte ao contratado - 12.11.2019, com 09 horas de atraso.

2. Sentença de mérito que, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a requerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A alegação da empresa Recorrente de que o cancelamento se deu em razão em razão da condições climáticas não restou demonstrada.

5. Logo, não há no caso qualquer causa de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedido de trafegar pelas autoridades da aviação civil em razão de problemas técnicos, deve a Recorrente reparar os danos causados.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (sies mil reais) que comporta a devida minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, inclusive, o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1015213-40.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada reclamante, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024